Tribunal: TCU
Processo: 033.543/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1489/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal de Cirlene Maria Goncalves Morais, Hoston Moreira Barboza e Lavoisier Campos da Silva Junior, fazendo-se a determinação sugerida pelo MP/TCU. 1. Processo TC- Processo 033.543/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonia Analu de Area Leão Oliveira (XXX.964.683-XX); Cirlene Maria Goncalves Morais (XXX.371.633-XX); Hoston Moreira Barboza (XXX.992.443-XX); Ilana Ananias Bento da Silva (XXX.445.344-XX); Lavoisier Campos da Silva Junior (XXX.187.084-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar à Sefip que diligencie a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para que: 1.7.1.1. seja encaminhada a cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos públicos firmada pelas empregadas Ilana Ananias Bento da Silva (CPF XXX.445.344-XX) e Antonia Analu de Area Leão Oliveira (XXX.964.683-XX); 1.7.1.2. seja comprovado que os dois vínculos de assistente social ocupados por Ilana Ananias Bento da Silva, na Ebserh, e na Prefeitura Municipal de Parnamirim (peça 11), são pertencentes a quadro de pessoal da área de saúde, observando-se que a acumulação dos cargos de assistente social, se for o caso, não é permitida se tal cargo/emprego integrar quadro normal de pessoal, conforme art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal, e de acordo com o entendimento constante dos acórdãos 7859/2013-TCU-1.a Câmara e 5086/2015-TCU-2.a Câmara; 1.7.1.3. seja comprovada a regularidade da acumulação identificada na Rais - Ano Base 2020 pela empregada Antonia Analu de Area Leão Oliveira, que detém o cargo de recepcionista da Prefeitura Municipal de Água Branca com o emprego público de assistente administrativo na Ebserh (peça 12), hipótese não contemplada no art. 37, XVI, da Constituição Federal e, em caso de confirmação da ilegalidade do acúmulo de vínculos, sejam apresentadas as providências tomadas pela Ebserh para a regularização da situação ora em questão.